Tribunal: STF
Processo: HC 199889
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TORTURA. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. RETROAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO AO TÉRMINO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INADMITIDO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. MARCO INTERRUPTIVO CARACTERIZADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.



    1. Este Supremo Tribunal Federal entende que os recursos excepcionais (extraordinário e especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (RE 921.449 AgR-segundo-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 02.4.2020). Precedentes.



    2. O Plenário desta Suprema Corte fixou tese no sentido de que [n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta (HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.9.2020).



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.